Tribunal: TJMT
Processo: 1015439-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015439-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VICTOR HENRIQUE RAMOS CIRINO - CPF: 032.512.401-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO À VAGA RESERVADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA – ELIMINAÇÃO PRECOCE – DESCABIMENTO – AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DO CANDIDATO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – RECURSO PROVIDO – ORDEM CONCEDIDA.

A concessão do mandado de segurança pressupõe a violação do direito líquido e certo do impetrante, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

A compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deve ser aferida por equipe multiprofissional, durante o período de estágio probatório (art. 27, §2
o
, da LC Estadual 114/2002.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Victor Henrique Ramos Cirino
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança interposto contra o ato de Alvair da Silva Alves,

Coordenador de Perícia Médica
, denegou a ordem postulada sobre o fundamento de que inexiste
prova pré-constituída do ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que participou do Concurso Público para Provimento de Vagas e Cadastro de Reserva para o Cargo de Apoio Administrativo Educacional, concorrendo às vagas destinadas à pessoa com deficiência, salvaguardadas no Edital n. 01/2017/SEDUC, de 03/07/2017, no percentual de 10% (dez por cento) das reservadas ao Cadastro de Reserva.

Afirma ser
portador de Amaurose Legal, em ambos os olhos (cegueira legal), e que foi aprovado, classificado em 1
o
lugar e convocado a se submeter à perícia, junto à Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, em 09/04/2018, ocasião em que fora considerado inapto para o exercício do cargo
“ao argumento de que

estaria enquadrado nas condições incapacitantes previstas nos itens 6.13.1, 6.15 do Edital”.

Alega que, além de o Edital não especificar quais as condições incapacitantes para pessoas com deficiência e deixar a análise à mera subjetividade do candidato, sua exclusão do certame é ilegal, porquanto configura comportamento contraditório da Administração, que deferiu sua inscrição e estava ciente das dimensões de sua deficiência e do cargo por ele almejado.

Esclarece que, há anos, já desempenha a mesma função na Secretaria de Educação do Município de Cuiabá e que, no ano de 2010, o Estado de Mato Grosso abriu concurso para o provimento do mesmo cargo, ocasião em que dois candidatos
–

Udeilson Cézar de Arruda e Tiago Oliveira de Lima
–
portadores da mesma deficiência que o Apelante (cegueira total), foram aprovados em 4
o
e 5
o
lugares, respectivamente, e, declarados aptos pela perícia, entraram em exercício.

Aduz que o artigo 43, §2
o
, do Decreto Federal n. 3.298/1999, o artigo 27, §2
o
, da Lei Complementar Estadual n. 114/02, e o próprio Edital do certame determinam que a avaliação da compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo deverá ser realizada no estágio probatório, por equipe multiprofissional, o que corrobora a existência de ato abusivo, por parte da autoridade coatora, a sua exclusão do certame.

Alega que os atos da Administração Pública caracterizam
venire contra factum proprium
, pois houve a previsão de reserva de vagas para portadores de deficiência, fora admitida sua inscrição como tal, mas, posteriormente, sua deficiência, documentalmente comprovada, foi invocada para eliminá-lo do concurso, em clara violação aos p
rincípios da boa fé objetiva, da confiança, da moralidade administrativa e, também, da segurança jurídica.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e consequente desprovimento do recurso (id. 55467979).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id. 62826496).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível,

contra sentença do Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a ordem postulada pelo ora Apelante, sobre o fundamento de inexistência de
prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora.

Para melhor compreensão, necessário registrar breve relato do fato processual que originou a demanda.

Da análise dos autos, depreende-se que
Victor Henrique Ramos
Cirino inscreveu-se no Concurso Público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, para concorrer à cota 10% (dez por cento) das vagas do Cadastro de Reserva para portadores de necessidades especiais, conformeo

previsto no item 2.1.1 do Edital n. 01/2017/SEDUC de 03/07/2017.

Portador de Amaurose Legal em ambos os olhos (cegueira legal), o Apelante foi aprovado em 1
o
lugar, mas considerado inapto pela perícia médica realizada pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que se enquadra nas condições incapacitantes previstas nos itens 6.13.1 e 6.15 do Edital.

Contra este ato impetrou a ação mandamental, ocasião em que o Juízo Singular deferiu a liminar, mas, posteriormente, prolatou sentença de denegação da ordem, sobre o fundamento de que a deficiência do candidato portador de necessidades especiais deve permitir o desempenho adequado das atribuições do cargo, o que não ocorre neste caso.

Com efeito, o item 6.13.1 do Edital do certame prevê que, na ocasião da perícia, a equipe médica deveria emitir parecer sobre a viabilidade das condições de acessibilidade para o candidato portador de necessidade especial, adequações do ambiente de trabalho, a compatibilidade, ou não, para exercício do cargo, com
“
possível eliminação justificada de candidatos considerados incompatíveis para o desempenho do cargo
”
(id. 55467482, p. 11).

No entanto, nota-se, desde logo, que a eliminação do Apelante não foi suficientemente justificada, pois o Certificado de Sanidade e Capacidade Física concluiu pela sua inaptidão com mera indicação de que o
“Candidato apresenta Amaurose Legal (cegueira legal) em ambos os olhos, conforme laudo médico oftalmológico, o que impossibilita o exercício das atribuições do cargo”
(id. 55467488).

A propósito, a douta Procuradoria Geral de Justiça bem consignou em seu parecer que

o ato administrativo impugnado, por negar, limitar e afetar direitos ou interesses, deveria ser motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, requisito este não observado pela decisão de ID 55467488, que apenas considerou inapto o apelante sem expor o porquê sua deficiência impediria o pleno exercício do cargo pretendido
(id. 62826496).

Além disso, há que considerar o disposto no art. 27, §2
o
, da LC Estadual 114/2002, segundo o qual uma equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo ou emprego público e a deficiência do candidato durante o estágio probatório.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1777802/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019).

Registro, neste particular, que o Apelante já exercia a função de limpeza na Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, em cargo efetivo para o qual fora admitido, via concurso público, aprovado no estágio probatório com nota 99,72 e desempenho considerado “EXCELENTE” (id. 61188453).

Tais resultados de desempenho são incompatíveis com a conclusão da perícia médica que considerou o Apelante inapto para o exercício do cargo para o qual se candidatou, razão pela qual conclui-se que a sua eliminação sumária do certame está em desacordo com a realidade fática, a legislação estadual, bem como com o entendimento dos Tribunais superiores acerca da matéria.

Ante o exposto, vislumbrado seu direito líquido e certo a ser protegido, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de determinar a imediata nomeação e posse do Apelante no cargo de “Apoio Administrativo Educacional”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021